Tribunal: TJPA
Processo: 0816631-98.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816631-98.2023.8.14.0006

APELANTE: CARLOS DANIEL PIMENTA DA HORA, IVAIR RODRIGO MOURA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”. VIOLÊNCIA EXERCIDA POR MEIO DO USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE O TIPO PENAL. REFORMA. NECESSIDADE. APELANTE CARLOS DANIEL PIMENTA DA HORA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1)
AMBOS OS APELANTES: DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO PARA NEGATIVAR O VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”
: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é imperiosa e uníssona ao dispor que o temor e a grave ameaça exercida mediante simulacro, são circunstâncias que estão englobadas no elemento do tipo e não extrapolam a reprovabilidade já ínsita ao delito de roubo, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).

2) PEDIDO ACOLHIDO. PENA BASE REFORMADA.

3)
APELANTE CARLOS DANIEL PIMENTA DA HORA: INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO COM O AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E A REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:
A impossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158).

4) ALEGAÇÃO IMPROVIDA.

5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, unicamente para redimensionar a pena-base de ambos os réus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena-base de ambos os réus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVAIR RODRIGO MOURA ALVES
e
CARLOS DANIEL PIMENTA DA HORA
, por meio da Defensoria Pública, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que os condenou como incursos nas sanções descritas no
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
– crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa - às seguintes penas:
Ivair Rodrigo Moura Alves
: 6 (seis) anos e 04 (quatro) de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 70 (setenta) dias-multa;
Carlos Daniel Pimenta

da Hora:
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Narra a exordial acusatória que (ID 98798819):

“(...) em data de 02 de agosto de 2023, por volta das 15h45min, policiais militares, que realizavam ronda na Avenida Independência, avistaram dois nacionais trafegando em uma motocicleta Honda Bros, Placa QEJ-3142, Cor Preta, portando duas bolsas femininas, o que chamou a atenção dos integrantes da guarnição.

Digno Magistrado, neste sentido, a Guarnição, diante da fundada suspeita, deu ordem de parada, ocasião em que os dois indivíduos, posteriormente identificados como os ora denunciados, empreenderam fuga, acelerando o veículo, momento em que perderam o controle da motocicleta e caíram na pista.

Ato contínuo, ao ser realizada a abordagem, localizaram as bolsas das vítimas Thaynara Pinto Oliveira e Alcilene Pantoja da Costa (...).

(...) as ofendidas relataram que estavam caminhando na Rua Solimões, quando foram surpreendidas pelos ora denunciados, os quais se aproximaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto, sendo que o garupa da motocicleta desceu do veículo e subtraiu as bolsas das vítimas, contendo aparelhos de telefonia celular e documentos pessoais, tendo os mesmos sido bastante violentos, ameaçando de morte as jovens, simulando portarem armas de fogo.”

Em
razões recursais (ID 17562993)
, a defesa pugna: Pela
reforma da pena – base de ambos os réus ao mínimo legal
, sob o argumento de que a sua exasperação foi indevida, uma vez que o vetor “circunstâncias do crime” não pode ser negativado sob o fundamento de uso de simulacro, por
“ser um dos meios de exercer a grave ameaça, a qual é inerente ao tipo penal”.
(textual); Que as
atenuantes da confissão e menoridade relativa
sejam reconhecidas e
aplicadas
ao apenado Carlos Daniel Pimenta da Hora, independentemente da redução a pena aquém do mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 17562998)
, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que se mantenha incólume a decisão proferida pelo Magistrado
a quo.

Nesta Instância Superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, apenas para que seja revista a pena-base imposta aos recorrentes.”
(textuais)
(ID 18347547)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

A autoria e materialidade do delito são incontroversas, não sendo objeto de recurso como esclarecido no relatório, limitando-se o inconformismo dos apelantes ao
quantum
da pena que lhes foi aplicado, quer pela valoração equivocada, na primeira fase da dosimetria, da circunstância judicial “circunstâncias do crime”, quer pela não aplicação das atenuantes de confissão e menoridade relativa, cumprindo, desde logo, anotar que assiste parcial razão aos recorrentes.

1.
Da Alegação de Injusta Exacerbação da Pena-Base:

Pugna a defesa, pela fixação da pena-base de ambos os recorrentes no patamar mínimo legal, a qual entende que foi indevidamente exacerbada ante a inidônea fundamentação de uma circunstância judicial, qual seja, “circunstâncias do crime”.

De início, insta frisar que, como é sabido, o julgador, ao individualizar a pena-base, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma fundamentada, a reprimenda que entender justa, proporcional e suficiente à reprovação do crime.

Em outras palavras, o magistrado deve declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Mister
frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o
juiz a quo
fixou a pena-base de ambos os recorrentes em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, por negativar, na primeira fase da dosimetria da pena, unicamente o vetor “circunstâncias do crime”, utilizando-se de idêntica motivação para ambos os réus,

vejamos (ID 17562992):

“As circunstâncias do crime são desfavoráveis pois foi comprovado nos autos que o acusado utilizou-se de artefato semelhante a uma arma de fogo, de modo a assegurar a execução do crime, infligindo maior temor nas vítimas.”

Nesse ponto, tenho que
o recurso merece ser provido
, para
neutralizar o já citado vetor “circunstâncias do crime”,
uma vez que é entendimento assente tanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, o temor e a grave ameaça exercida mediante simulacro, são circunstâncias que estão englobadas no elemento do tipo e não extrapolam a reprovabilidade já ínsita ao delito de roubo.

Por oportuno, colaciono julgado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL.

1. É cediço que o crime de roubo tutela dois bens jurídicos distintos, o patrimônio e a integridade física, abrangendo, em determinados casos, a liberdade individual da vítima, contudo, no Código Penal, o legislador classificou o tipo penal como delito contra o patrimônio.

2. A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo"
(AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.705.612/AL, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 24/5/2021. - grifei).

4. Tese a ser fixada: a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena.

5. Recurso especial provido para restabelecer a pena privativa de liberdade fixada na condenação.

(REsp n. 1.994.182/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.)" destaquei

Nesses termos, levando em conta a nova valoração das circunstâncias judiciais, tenho que a
mensuração inicial
realizada pelo Juiz monocrático
merece ser corrigida
e, uma vez

verificado que, após as devidas correções, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis aos réus e uma neutra, de rigor se procede a redução da sanção imposta aos recorrentes ao mínimo legal, com vistas a atingir a devida proporcionalidade e razoabilidade indispensáveis à reprovação e prevenção do crime.

2. Apelante
Carlos Daniel Pimenta da Hora
: Da superação da Súmula 231 do STJ - Reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão e menoridade relativa.

Aduz a defesa que, uma vez reconhecida, na segunda fase da dosimetria da pena, as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, o magistrado deveria ter não apenas reconhecido as atenuantes, mas também fixado a pena abaixo do mínimo legal, afastando a incidência da Súmula 231 do STJ, que dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Adianto, que o pedido não merece prosperar.

Deveras, tenho que o tema em questão se encontra pacificado pelas Cortes Superiores, uma vez que, além de o Superior Tribunal de Justiça ter sedimentado o tema, por meio da edição da Súmula nº 231, a qual, por sua vez, fora observada pelo juízo
a quo
para não reduzir a pena do réu Carlos Daniel para aquém do mínimo legal, o Supremo Tribunal Federal referendou esse entendimento, em sede de repercussão geral, ao julgar questão de ordem, no Recurso Extraordinário nº 597270. Confira-se:

“EMENTA AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENTA VOL-02363-11PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).”

Dessarte, uma vez que o tema já foi pacificado pelas Cortes Superiores, por meio de Súmula e de decisão submetida à repercussão geral, não se mostra viável qualquer discussão a ser realizada nas instâncias ordinárias.

Sedimentando o entendimento, oportunamente colaciono julgado:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOS ARTS. 171, § 3º E 297, § 3º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A instância de origem afastou a aplicação do instituto da consunção, dado o não esgotamento da potencialidade lesiva da falsificação de documento público quando da prática do estelionato, demonstrando sua autonomia, o que impede a absorção de um delito pelo outro.

2. Para rever as conclusões alcançadas pela Corte regional, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível a reanálise dos elementos de prova produzidos, procedimento que não se coaduna com a via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3.
Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n.s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)”
destaquei

Firmados esses balizamentos, passo à REDIMENSIONAR A PENA dos recorrentes, nos seguintes termos
:

Quanto ao apelante
IVAIR RODRIGO MOURA ALVES
:

Afastada a consideração negativa relacionada ao vetor das circunstâncias do crime e, não remanescendo nenhuma moduladora desfavorável, razão porque estabeleço nesta primeira fase a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, na forma como estabelecida na diretiva apelada, isto é, em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, mantenho os termos da sentença e procedo a compensação da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP (confissão) com a agravante da reincidência, eis que são da mesma natureza (preponderantes), razão pela qual estabilizo a pena intermediária no mesmo patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias – multa.

Na terceira fase, mantenho novamente os termos fixados na sentença e aumento a pena no patamar de 1/3 (um terço), pelo reconhecimento da majorante do concurso de pessoa, estabilizando a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias – multa, que a torno concreta e definitiva, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (reincidência), nos termos do art. 33, §2º. “a” e §3º, c/c art. 59, III, do CP.

Quanto ao apelante
CARLOS DANIEL PIMENTA DA HORA:

Afastada a consideração negativa relacionada ao vetor das circunstâncias do crime e, não remanescendo nenhuma moduladora desfavorável, razão porque estabeleço, nesta primeira fase, a
pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, na forma como estabelecida na diretiva apelada, isto é, em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Na
segunda fase
, mantenho os termos da sentença para reconhecer, mas não aplicar, as atenuantes do art. 65, incisos I e III, “d”, do CP (confissão e menoridade), sob pena de violação à Súmula 231 do STJ, razão pela qual estabilizo a pena intermediária no mesmo patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias – multa.

Na terceira fase, mantenho novamente os termos fixados na sentença e aumento a pena no patamar de 1/3 (um terço), pelo reconhecimento da majorante do concurso de pessoa, estabilizando a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias – multa,
que a torno concreta e definitiva, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º. “b”, do CP.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento para redimensionar as penas aplicadas nos seguintes termos: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias – multa, em regime inicialmente fechado à
IVAIR RODRIGO MOURA ALVES
, e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias – multa, a ser cumprida em regime semiaberto à
CARLOS DANIEL PIMENTA DA HORA.

É o voto.

Belém/Pa, 07 de outubro de 2024.

DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024